Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715752-41.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA APELADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Eliane Cristina Pestana em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, objetivando que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo esta peticionado alegando que, atualmente, não possui vínculo empregatício, não tem bens, que seu saldo é irrisório em conta poupança, não possui conta corrente e não tem qualquer outra aplicação financeira. Sustenta que passa por grande dificuldade econômica, não podendo arcar com as custas e emolumentos judiciais, sem prejudicar o custeio de sua sobrevivência. Juntou documentos e reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, observa-se que a recorrente não tem direito à concessão do benefício da justiça gratuita, conforme, aliás, reiterados indeferimentos anteriores por meio dos agravos de instrumentos de no 0700674-96, 0713311-79, 0706801-84 e 0716184-60. Com efeito, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Cabe mencionar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Denota-se que o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Consultando-se os autos, percebe-se que a família parece sustentar alto padrão de vida, estando discriminados em sua declaração de imposto de renda, entre outros bens, participação de imóvel comercial, terreno, motocicleta, veículos de alto padrão, cinquenta por cento (50%) do capital social da empresa Pestana Empreendimentos Imobiliários Ltda., conta-poupança e conta corrente com valores significativos. No que tange à argumentação de que sua situação não é a mesma que constava na declaração de imposto de renda de 2018, intimada para demonstrar a sua atual situação, a agravante trouxe aos autos comprovante de que não constam na base de dados da Receita Federal as suas últimas declarações, o que cria ainda mais questionamento sobre qual motivo teria para não querer declarar seus bens ou a ausência desses diante do órgão federal. Observa-se, ainda, que os demais documentos juntados aos autos no sentido de demonstrar a ameaça que a agravante e a família vêm sofrendo podem auxiliar na futura análise do mérito recursal, mas são ineficazes para comprovar a sua hipossuficiência financeira, visto que, ainda que possam, em tese, comprometer a imagem e, por conseguinte, a credibilidade dos seus negócios, não seriam suficientes para atestar a condição de pobreza necessária à concessão do benefício da gratuidade. Ademais, verifica-se que os gastos alegados pela agravante não parecem ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Nesse sentido, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria” (Acórdão 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator